Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-82.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001395-82.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDES ANTONIO CARLINI - CPF: 885.012.641-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDER PEREIRA BARRETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – ART. 370 NCPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do Art. 370 do CPC/15. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDES ANTONIO CARLINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0001395-82.2018.8.11.0044, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a implantação da gratificação por sobreaviso e do adicional de penosidade de 30% da remuneração do requerente (Id: 133969242).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 133969252), quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de Origem indeferiu o pedido formulado de produção de prova oral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento do feito, com a referida produção de prova oral.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 133969254), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 134795174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDES ANTONIO CARLINI
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, almejando a anulação da sentença, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento do feito e deferindo o pedido de produção de prova oral formulado anteriormente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, o Apelante suscitou a nulidade da sentença face ao julgamento antecipado da lide sem que fosse lhe fosse oportunizada a produção da prova oral.

No entanto, o referido pedido de cerceamento de defesa não merece ser acolhido.

Aliás, faz-se imprescindível esclarecer que “
o
destinatário final
da prova
é o juiz
, a quem cabe avaliar quanto à sua
efetiva conveniência
e
necessidade
, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis
ou
meramente protelatórias
, em consonância com o disposto na parte final do artigo 130 do CPC
”. (STJ – 3a T. – AgRg no Ag 781.652/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – julgado em 15/04/2010, DJe 04/05/2010).

Em espeque, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, dispõe acerca das provas, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, o julgador de antemão entendeu quanto à desnecessidade na produção de prova oral, para a elucidação dos fatos e de seu convencimento.

Neste interim, sabe-se que consoante o §1o do art.1.013 do CPC/15, o Apelo devolve ao Tribunal a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas nesta superior instância, sendo desnecessária a declaração de nulidade do veredicto.

Nesse viés, como bem destacou o Juízo sentenciante, se verifica que “
o deslinde da controvérsia
não carece de dilação probatória
, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Assim, considerando que o
conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão
, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre
ao magistrado decidir a lide
, conforme o estado em que se encontra o processo.
” (Id: 133969242 - destaquei).

A proposito, esse Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS
– JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos
. A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. (N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)” (destaquei)

Assim, restando evidente a ausência de cerceamento de defesa, à medida que se impõe é o desprovimento do Apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023